Tribunal: TJDFT
Processo: 0703490-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA DE MULTA. CONTROLE DE LEGALIDADE. MULTA ARBITRADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. CABIMENTO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. No que tange aos aclaratórios movidos pela Ré, registre-se que, quando devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Em relação aos Embargos opostos pela Autora, provida em parte a apelação interposta e sopesando as pretensões formuladas e aquelas acolhidas, necessária a redistribuição dos ônus sucumbenciais fixados na sentença.
5. Constada a omissão no acórdão, os Embargos de Declaração opostos pela Requerente devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para, reconhecendo a sucumbência recíproca e desigual entre as partes, condená-las ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na proporção de 70% (setenta por cento) pela Ré e 30% (trinta por cento) pela Autora.
6. Embargos de declaração da Ré conhecidos e não providos. Embargos de declaração da Autora conhecidos e parcialmente providos.